Tribunal: STJ
Processo: 2283618-82.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237016 - SP(2025/0376343-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
CAMILA LEAL MEIRA - SP429609
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
DAVID JOSEPH - SP256878
PAMELLA MELO DE ANDRADE - SP455121
RECORRIDO
: ALICE APARECIDA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANDERSON MORAIS DOS SANTOS
RECORRIDO
: ALESSANDRA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: LUÍS JOSÉ FERNANDES - SP187829
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA
SÚMULA 7/STJ
PERICIAL. ARTIGO 373, II, E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE
NA PRODUÇÃO DA PROVA PELO RÉU. NÃO PROVIMENTO.
1. Negativa de prestação jurisdicional não configurada.
2. A discussão sobre os requisitos da inversão do ônus da prova (
) demandaria reexame fático-probatório, atraindo a
verossimilhança/hipossuficiência
.
Súmula 7/STJ
3. Quanto ao custeio da perícia, o Tribunal de origem decidiu que, detendo as rés o
ônus de provar a regularidade da construção (fato impeditivo do direito do autor - art.
373, II, CPC) e tendo interesse na produção da prova pericial para tanto, a obrigação
de custear recai sobre elas, independentemente da inversão do ônus da prova pelo
CDC. Essa premissa também envolve reexame fático-probatório, sendo inviável em
recurso especial.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 67496392-ccf5-4a45-9749-5017817f341a

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 67496392-ccf5-4a45-9749-5017817f341a

RECURSO ESPECIAL No 2237016 - SP(2025/0376343-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
CAMILA LEAL MEIRA - SP429609
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
DAVID JOSEPH - SP256878
PAMELLA MELO DE ANDRADE - SP455121
RECORRIDO
: ALICE APARECIDA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANDERSON MORAIS DOS SANTOS
RECORRIDO
: ALESSANDRA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: LUÍS JOSÉ FERNANDES - SP187829
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA
SÚMULA 7/STJ
PERICIAL. ARTIGO 373, II, E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE
NA PRODUÇÃO DA PROVA PELO RÉU. NÃO PROVIMENTO.
1. Negativa de prestação jurisdicional não configurada.
2. A discussão sobre os requisitos da inversão do ônus da prova (
) demandaria reexame fático-probatório, atraindo a
verossimilhança/hipossuficiência
.
Súmula 7/STJ
3. Quanto ao custeio da perícia, o Tribunal de origem decidiu que, detendo as rés o
ônus de provar a regularidade da construção (fato impeditivo do direito do autor - art.
373, II, CPC) e tendo interesse na produção da prova pericial para tanto, a obrigação
de custear recai sobre elas, independentemente da inversão do ônus da prova pelo
CDC. Essa premissa também envolve reexame fático-probatório, sendo inviável em
recurso especial.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por Marina Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
art. 105
Eztec Empreendimentos e Participações S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 838):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
CONSTRUTIVOS QUE IMPEDEM A REGULAR UTILIZAÇÃO DAS VAGAS DE
GARAGEM DA UNIDADE DOS AUTORES - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA56304534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 947e5084-8830-46b4-9bd0-5d3eed22191d

DE PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELUCIDAÇÃO DOS PONTOS
CONTROVERTIDOS
-
PROVA
CUJA
REALIZAÇÃO
CONSULTA
EMINENTEMENTE AOS INTERESSES DAS
PORQUANTO
RÉS/AGRAVANTES,
DESTINADA A AFASTAR JUÍZO PRESUNTIVO DE RESPONSABILIDADE
PELOS FATOS QUE LHES SÃO ATRIBUÍDOS INCIDÊNCIA DA REGRA DO
ARTIGO 373, II, DO CPC DEVER DE CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA PROVA
RECONHECIMENTO DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
VOTO N.o 49379

Os embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram rejeitados (fls.
852-857).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 95 e 373, I, II, § 1o, do Código de Processo Civil, art. 6
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
§ 1o, II, III, IV e VI, e
II
art. 489,
art. 1.022,
e § único, II, do Código de Processo Civil (fls. 860-872).
Sustenta nulidade por negativa de prestação jurisdicional, sob pena de
violação dos arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, II e § único, II, do Código de Processo
Civil, afirmando que o acórdão não enfrentou as teses sobre a não automaticidade da
inversão do ônus probatório e sobre o custeio da perícia, apesar dos embargos de
declaração.
Defende que a inversão do ônus da prova não é automática e depende da
verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor,
apontando violação do
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e dos arts.
art. 6
373, I, II e § 1o, do Código de Processo Civil.
Aduz, ainda, que o custeio da perícia não se confunde com a distribuição do
ônus probatório e que, nos termos do
do Código de Processo Civil, incumbe à
art. 95
parte que requereu a prova.
Registra, por fim, pedido de efeito suspensivo ao recurso especial com
fundamento no
§ 5o, III, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Contrarrazões às fls. 880-890.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos autores,
adquirentes de unidade imobiliária, que buscam a condenação das rés ao pagamento
de danos materiais e morais por supostos vícios construtivos nas vagas de garagem
(metragem inferior e dificuldades de manobra alegadamente em desacordo com o
Código de Obras municipal), com pedidos de 10% (dez por cento) sobre o valor do
imóvel e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral.
Documento eletrônico VDA56304534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 947e5084-8830-46b4-9bd0-5d3eed22191d

A decisão singular, alvo do agravo de instrumento, deferiu a prova pericial
de engenharia, fixou pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova
com base no
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o custeio da
art. 6
perícia pelas rés (fls. 6-7).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão. Fundamentou que compete às rés afastar o juízo presuntivo de
responsabilidade pelos vícios construtivos, prevalecendo a regra do
II, do
art. 373,
Código de Processo Civil quanto ao ônus da prova, e, por consectário, o custeio da
perícia por quem tem o interesse na sua realização. Registrou, ainda, a irrelevância da
discussão sobre inversão do ônus probatório para fins de custeio e que a perícia foi
custeada e o laudo já apresentado (fls. 838-841).
As recorrentes sustentam que o Tribunal de origem cometeu omissão e
ausência de fundamentação, tanto na decisão monocrática de primeiro grau quanto
nos acórdãos proferidos em sede de Agravo de Instrumento e Embargos de
Declaração, por não ter enfrentado os argumentos que demonstrariam o descabimento
da inversão do ônus da prova e a irrazoabilidade da imposição do custeio da perícia a
elas.
A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o Tribunal de origem,
instado a se manifestar por meio de Embargos de Declaração, recusa-se a sanar
omissão sobre ponto que, se decidido, poderia alterar o resultado do julgamento.
No caso em tela, o Tribunal de origem foi provocado por Embargos de
Declaração e os rejeitou, afirmando que a matéria havia sido devidamente analisada e
que não havia vícios a serem sanados. (fls. 852-857).
Conforme se extrai do voto condutor do acórdão do Agravo de Instrumento,
o Tribunal de origem adotou um fundamento autônomo e suficiente para manter a
decisão de primeira instância: a prova pericial era de interesse das recorrentes (rés)
para afastar a presunção de responsabilidade pelos vícios, inserindo-se, portanto, no
âmbito do ônus da prova do réu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
O aresto consignou expressamente que (fls. 839-840):

De acordo com a decisão ora combatida, o magistrado de primeiro grau deferiu a
realização de prova pericial de engenharia civil visando à elucidação dos pontos
fixados como controvertidos, assim definidos: 1) a existência de defeito construtivo
desconformidade das vagas delimitadas e desenhadas (
e/ou
metragem/disposição
), esta no contexto da legislação vigente à época da construção; 2) estimativa de
desvalorização imobiliária visando à apuração de danos materiais. Além disso,
imputou às
o ônus da prova, bem como o seu custeio.
rés/agravantes
Nesse contexto, forçoso convir que é das agravantes o ônus de afastar juízo
presuntivo sobre a sua responsabilidade pelos vícios construtivos que lhes são
atribuídos, sendo eminentemente delas, por conseguinte, o interesse na realização
da indigitada prova. E se assim é, há que prevalecer a regra legal, segundo a qual
compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Documento eletrônico VDA56304534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 947e5084-8830-46b4-9bd0-5d3eed22191d

Assim, irrelevante para a atribuição do ônus de arcar com os honorários periciais a
necessidade de inversão do ônus da prova. A solução decorre da simples
aplicação de dispositivos do direito processual geral.
Ademais, uma vez reconhecido o ônus probanbi das agravantes, segue como
consectário natural e lógico a obrigação de fornecer os meios econômicos
necessários à realização da prova pericial deferida, arcando com o seu respectivo
custeio, o que já foi por elas providenciado, já tendo a perita nomeada, inclusive,
apresentado o seu laudo, conforme se verifica nos autos principais.

Ao estabelecer que a obrigação de custeio decorria diretamente do interesse
processual das Recorrentes em produzir a prova para se desincumbir do ônus de
provar a inexistência dos vícios (fato impeditivo do direito autoral), a Corte Estadual
apresentou uma fundamentação, ainda que concisa, mas jurídica e suficiente para o
deslinde do agravo.
O fato de o Tribunal não ter se debruçado detalhadamente sobre a análise
da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica dos recorridos (os
requisitos clássicos do CDC), não configura omissão sanável ou ausência de
fundamentação, dado que o acórdão utilizou uma premissa processual civil (art. 373, II,
do
) para resolver a questão do ônus financeiro. O julgador não é obrigado a
CPC/2015
responder ponto a ponto todos os questionamentos das partes, desde que encontre
fundamento jurídico suficiente para sua decisão.
Assim, não há que se falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do
, pois a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e
CPC/2015
fundamentada, ainda que o resultado tenha sido contrário aos interesses das
Recorrentes. O Tribunal de origem cumpriu sua função de dirimir a controvérsia posta
no Agravo de Instrumento, inexistindo, portanto, a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
Os recorridos alegam a inversão do ônus da prova com base na relação de
consumo e na hipossuficiência técnica para demonstrar os vícios construtivos em
áreas comuns do condomínio, especificamente nas vagas de garagem. O Juízo de
primeira instância e o Tribunal estadual acolheram a inversão.
As recorrentes alegam que esta inversão não foi automática, mas sim fruto
de uma análise casuística do Tribunal de origem que, no entanto, não analisou a fundo
a verossimilhança das alegações (já que as vagas estariam nos padrões da lei antiga)
e a ausência de hipossuficiência dos recorridos (proprietários de imóvel de alto padrão
e veículo de luxo, munidos de parecer técnico particular).
A despeito da argumentação das recorrentes sobre a ausência dos
requisitos do artigo 6o, VIII, do CDC, a análise da subsistência da verossimilhança das
alegações ou da hipossuficiência do consumidor exige o aprofundamento e o reexame
do conjunto fático-probatório constante dos autos.
Avaliar se o parecer técnico juntado pelos recorridos é suficiente para
conferir verossimilhança às suas alegações, ou se os recorridos realmente possuem
hipossuficiência técnica ou financeira diante da complexidade da prova de engenharia,
Documento eletrônico VDA56304534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 947e5084-8830-46b4-9bd0-5d3eed22191d

demandaria que esta Corte Superior se debruçasse sobre elementos como o valor do
imóvel, o tipo de veículo, a natureza do vício (se de projeto ou de mero uso) e a
capacidade probatória de ambas as partes.
Tais elementos, sendo inerentes ao contexto fático-probatório da demanda
originária, são insuscetíveis de reexame nesta via especial. A pretensão de discutir se
os Recorridos são ou não hipossuficientes, ou se suas alegações são ou não
verossímeis, esbarra no óbice intransponível da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Esse é o entendimento desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação da teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, havendo peculiaridades
relativas à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir as provas
necessárias, essa obrigação deve ser atribuída de forma diversa, por decisão
judicial fundamentada, àquela parte que tiver mais facilidade na sua produção,
como asseverado pelo Tribunal de origem na hipótese." (AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.530.579/BA
julgado em
DJe de
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
7/10/2024,
9/10/2024.
2.1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir o não
cabimento da inversão do ônus probatório, ensejaria em rediscussão de matéria
fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.169.466/RO
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Portanto, no que tange à alegada violação do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo
373, § 1o, do
, o Recurso Especial não merece ser conhecido, dada a
CPC/2015
necessidade de revolvimento de fatos e provas.
Por fim, a argumentação das recorrentes quanto à violação do artigo 95 do
, que trata do custeio da perícia, merece maior detalhe, mas igualmente
CPC/2015
conduz à inadmissibilidade do recurso ou ao seu desprovimento.
O Tribunal de origem manteve a determinação de que as Recorrentes
arcassem com o custeio da perícia com fundamento no artigo 373, inciso II, do
, e no interesse das rés em afastar a presunção de responsabilidade. O
CPC/2015
acórdão estabeleceu, com clareza, a seguinte premissa: se o ônus da prova cabe ao
Documento eletrônico VDA56304534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 947e5084-8830-46b4-9bd0-5d3eed22191d

réu (recorrentes) — demonstrar que a construção está regular (fato impeditivo do
direito do autor) —, e a perícia é o meio para tal, o custeio logicamente recai sobre elas.
Embora o artigo 95 do
determine que o custeio da perícia caiba à
CPC/2015
parte que a requereu, o entendimento do Tribunal paulista se harmoniza com a
perspectiva de que a parte mais interessada na produção da prova deve arcar com o
encargo financeiro. O cerne da questão não está em quem protocolou o pedido, mas
sim em quem detém o ônus de provar os fatos fixados como controvertidos.
Os pontos controvertidos fixados pelo juízo de primeira instância são: 1) a
existência de defeito construtivo
desconformidade das vagas delimitadas e
e/ou
desenhadas (
), esta no contexto da legislação vigente à época da
metragem/disposição
construção; 2) estimativa de desvalorização imobiliária visando à apuração de danos
materiais.
Ao alegarem que a construção é regular e conforme a legislação
), as recorrentes estão se defendendo da pretensão autoral, o que
(Lei no 11.228/92
constitui um fato impeditivo do direito dos recorridos (art. 373, II, do
). Sendo
CPC/2015
a prova pericial o meio técnico para aferir essa regularidade, e havendo uma
presunção de veracidade das alegações iniciais (reforçada pela inversão do ônus da
prova pelo CDC), o interesse primário em produzir essa prova recai, de fato, sobre o
fornecedor, que é o detentor da maior capacidade probatória sobre a conformidade
técnica da obra.
O Tribunal de origem, ao adotar a tese de que “a solução decorre da simples
” (fl. 840) e que
aplicação de dispositivos do direito processual geral
“segue como
consectário natural e lógico a obrigação de fornecer os meios econômicos necessários
” (fl. 840), utilizou o binômio ônus da
à realização da prova pericial
prova/interesse
probatório como fundamento suficiente para manter a decisão.
Diante do exposto, o entendimento adotado pela Corte estadual de que o
custeio incumbe às Recorrentes, em decorrência do seu ônus de provar a regularidade
da construção como fato impeditivo do direito alegado pelos Recorridos (art. 373, II, do
), é plausível e está vinculado à interpretação do contexto fático e do
CPC/2015
interesse probatório, não sendo cabível a reavaliação de tais premissas nesta Corte
(Súmula 7 do STJ).
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 947e5084-8830-46b4-9bd0-5d3eed22191d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.237.016 / SP
Número Registro: 2025/0376343-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11826932320238260100 22836188220248260000 2283618822024826000050000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
CAMILA LEAL MEIRA - SP429609
PAMELLA MELO DE ANDRADE - SP455121
RECORRIDO
: ALICE APARECIDA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANDERSON MORAIS DOS SANTOS
RECORRIDO
: ALESSANDRA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: LUÍS JOSÉ FERNANDES - SP187829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56642412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:01
Código de Controle do Documento: 6526fa7f-94c4-409f-afd5-7a4f4c76b8ca

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:01
Código de Controle do Documento: 6526fa7f-94c4-409f-afd5-7a4f4c76b8ca